Tribunal: TJPA
Processo: 0804953-16.2025.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804953-16.2025.8.14.0136

APELANTE: JULIO DANNIEL RAMOS DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, FUNDACAO GETULIO VARGAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. TEMA 376 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À CRIAÇÃO JUDICIAL DE CADASTRO. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação manejada em face de sentença que, com fundamento no art. 332, II, do CPC, julgou liminarmente improcedente Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência. O autor questiona a cláusula de barreira prevista no Edital nº 001/2024 de concurso público municipal, sustentando a ilegalidade da limitação dos candidatos classificados ao número de vagas imediatas, sem formação de cadastro de reserva, e requerendo o afastamento da incidência do Tema 376 do STF em razão do crescimento populacional do Município, da existência de contratações temporárias e da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta perante o Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno atende ao princípio da dialeticidade recursal mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada; e (ii) estabelecer se o crescimento populacional do Município, a existência de contratações temporárias e a celebração de TAC são aptos a afastar a incidência do Tema 376 da Repercussão Geral e justificar a criação judicial de cadastro de reserva em concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante impugna especificamente a aplicação do Tema 376 ao caso concreto ao sustentar a existência de circunstâncias fáticas distintivas, razão pela qual não se configura violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Os órgãos do Poder Judiciário devem observar os precedentes firmados em repercussão geral, nos termos do art. 927, III, do CPC, sendo vinculante a tese fixada pelo STF no Tema 376, que reconhece a constitucionalidade da cláusula de barreira fundada em critérios objetivos.

A cláusula de barreira constitui mecanismo legítimo de racionalização administrativa destinado à seleção dos candidatos mais bem classificados, sem afronta aos princípios da legalidade, isonomia ou acesso aos cargos públicos.

O crescimento populacional do Município, o aumento da demanda por serviços públicos e a existência de contratações temporárias não possuem aptidão jurídica para invalidar cláusula editalícia regularmente estabelecida nem para afastar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

A definição do quantitativo de vagas e a instituição de cadastro de reserva inserem-se no âmbito da discricionariedade administrativa, observados os limites constitucionais e legais.

O candidato eliminado por cláusula de barreira válida não é considerado aprovado e não possui expectativa de direito à nomeação ou ao prosseguimento no certame.

A contratação temporária para atendimento de necessidades transitórias não configura preterição de candidato eliminado, nem gera direito à inclusão em cadastro de reserva inexistente.

A pretensão de criação judicial de cadastro de reserva viola a separação dos poderes e a autonomia administrativa do ente público.

O art. 332, II, do CPC autoriza a improcedência liminar quando a pretensão contrariar entendimento firmado em repercussão geral, legitimando o julgamento antecipado da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
É constitucional a cláusula de barreira em concurso público quando fundada em critérios objetivos de seleção, nos termos do Tema 376 da Repercussão Geral do STF.

2.
O crescimento populacional do ente federativo, a existência de contratações temporárias e a celebração de TAC não afastam a incidência do Tema 376 nem invalidam cláusula de barreira regularmente prevista em edital.

3.
O candidato eliminado por cláusula de barreira válida não possui direito subjetivo à nomeação, ao prosseguimento no certame ou à inclusão em cadastro de reserva inexistente.

4.
A criação de cadastro de reserva constitui matéria inserida na discricionariedade administrativa, sendo inviável sua instituição por decisão judicial.

5.
A improcedência liminar do pedido é cabível quando a pretensão contrariar tese firmada em repercussão geral, nos termos do art. 332, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 332, II, 927, III, 1.021, § 1º e § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 635.739/AL, Tema 376 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22 a 29/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo Interno
, interposto por
JÚLIO DANNIEL RAMOS DA SILVA
em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás, a qual, com fundamento no art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou liminarmente improcedente a Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em face do Município de Canaã dos Carajás e da Fundação Getúlio Vargas.

Na origem, o autor insurgiu-se contra a cláusula de barreira prevista no Edital nº 001/2024 do concurso público promovido pelo Município de Canaã dos Carajás, sustentando que a limitação dos candidatos aprovados ao número de vagas imediatas, sem formação de cadastro de reserva, seria incompatível com os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência administrativa.

A sentença reconheceu a incidência direta da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da Repercussão Geral e julgou liminarmente improcedente o pedido.

Interposta Apelação, esta Relatoria negou-lhe provimento monocraticamente, assentando que o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido da constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, desde que fundadas em critérios objetivos de seleção, não havendo direito subjetivo à formação de cadastro de reserva ou à ampliação judicial do número de candidatos classificados.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que o Município de Canaã dos Carajás experimentou expressivo crescimento populacional, circunstância que teria ampliado a demanda por serviços públicos e evidenciado a necessidade de ampliação do quadro efetivo de servidores. Argumenta, ainda, que existem elevadas contratações temporárias e que foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta perante o Ministério Público para realização do concurso público, fatores que demonstrariam a necessidade de formação de cadastro de reserva e afastariam a incidência automática do Tema 376 do STF. Requer a reconsideração da decisão ou seu afastamento pelo Colegiado.

Em contrarrazões, o Município suscita preliminar de inadmissibilidade do Agravo Interno por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que o recorrente apenas reproduziu argumentos anteriormente deduzidos na petição inicial e na Apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mérito, pugna pela manutenção integral da decisão monocrática, destacando a plena incidência do Tema 376 do STF e a inexistência de direito subjetivo à convocação ou à formação de cadastro de reserva.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

O Município agravado sustenta que o recurso não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao art. 1.021, §1º, do CPC.

Embora se verifique que parcela significativa das razões recursais reproduz fundamentos anteriormente expendidos na petição inicial e no recurso de Apelação, entendo que o agravante demonstra inconformismo específico quanto à aplicação do Tema 376 da Repercussão Geral ao caso concreto, defendendo a existência de circunstâncias fáticas que justificariam distinção ("distinguishing") em relação ao precedente vinculante.

Nessas condições, em observância aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da ampla defesa, rejeito a preliminar e conheço do Agravo Interno.

Do mérito

A controvérsia consiste em verificar se os elementos apontados pelo agravante, como crescimento populacional do Município, existência de contratações temporárias e celebração de TAC perante o Ministério Público, são aptos a afastar a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da Repercussão Geral.

A decisão agravada observou rigorosamente a orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE nº 635.739/AL (Tema 376), cuja tese estabelece: “É constitucional a regra inserida em edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”

Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os órgãos do Poder Judiciário estão vinculados aos precedentes firmados em regime de repercussão geral.

A cláusula de barreira constitui mecanismo legítimo de racionalização administrativa, destinado a restringir o prosseguimento dos candidatos mais bem classificados, desde que fundada em critérios objetivos e previamente definidos no edital.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu expressamente que tais limitações não afrontam os princípios da isonomia, da legalidade ou do livre acesso aos cargos públicos, representando instrumento legítimo de gestão dos certames.

No caso concreto, o agravante não demonstra qualquer ilegalidade específica da cláusula editalícia.

As alegações relativas ao crescimento populacional do Município, ao aumento da demanda por serviços públicos e à existência de contratações temporárias não possuem aptidão jurídica para invalidar a cláusula de barreira regularmente prevista no edital.

Isso porque a definição do quantitativo de vagas, bem como a eventual formação de cadastro de reserva, insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, observados os limites constitucionais e legais.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é igualmente firme no sentido de que o candidato aprovado fora do número de vagas não possui direito subjetivo à nomeação, salvo hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou contratação precária para o exercício das mesmas atribuições durante a vigência do certame.

Nesse sentido, destaca-se o julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), no qual foi assentado que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, por si só, não gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos classificados fora das vagas previstas no edital.

No presente caso, entretanto, sequer se está diante de candidato aprovado em cadastro de reserva, mas de pretensão voltada à própria criação judicial de cadastro inexistente, providência incompatível com o princípio da separação dos poderes e com a autonomia administrativa do ente público.

A jurisprudência é absolutamente clara ao diferenciar a situação do candidato aprovado daquela do candidato eliminado. A preterição ocorre apenas quando a Administração Pública deixa de nomear candidato apto, aprovado dentro das regras do edital, em favor de contratação precária ou de outro candidato em classificação inferior.

O candidato eliminado por cláusula de barreira válida, como ocorre no presente caso, não é considerado aprovado, nem sequer detém expectativa de direito à nomeação, pois não alcançou classificação mínima entre as vagas imediatas ou, se existente cadastro de reserva entre os que a compõem.

Nesse sentido, destacam-se precedentes recentes e específicos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO
PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CANDIDATA ELIMINADA POR NÃO ATINGIR CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NÃO CONFIGURAM PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por candidata eliminada em
concurso
público para o cargo de Técnico em Enfermagem, promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre – SESACRE, com fundamento na suposta possibilidade de flexibilização da cláusula de barreira constante do Edital nº 003/2022 – SEPLAG/SESACRE, após a eliminação de candidatos mais bem classificados. O juízo de origem julgou improcedente a ação ordinária, reconhecendo a legalidade da cláusula de barreira e da eliminação da autora por não se classificar entre os 35 primeiros colocados, conforme exigência do edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a cláusula de barreira prevista no edital do
concurso
público pode ser flexibilizada judicialmente em razão de eliminações posteriores de candidatos ou da necessidade de pessoal; (ii) estabelecer se a contratação temporária de profissionais para o mesmo cargo configura preterição de candidata eliminada em fase intermediária do certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O edital do
concurso
público é a norma que rege o certame, vinculando a Administração e os candidatos, de modo que suas regras somente podem ser afastadas em caso de ilegalidade flagrante, inexistente no caso concreto. 4) A cláusula de barreira, ao limitar a correção da prova discursiva aos 35 primeiros colocados na prova objetiva, encontra respaldo constitucional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 376 da Repercussão Geral (RE 635.739/AL), sendo legítima e dotada de critérios objetivos. 5) A classificação da apelante na 37ª posição a excluiu, de forma objetiva, da fase seguinte do
concurso
, não sendo possível a reclassificação retroativa com base em eliminações supervenientes, sob pena de violação à isonomia, à vinculação ao edital e à segurança jurídica. 6) A realização de processo seletivo simplificado para contratações temporárias, nos moldes do art. 37, IX, da CF/1988, destina-se a atender necessidade transitória da Administração Pública e não caracteriza preterição de candidatos eliminados, tampouco confere direito subjetivo à nomeação ou ao prosseguimento no certame. 7) A jurisprudência citada pela apelante, referente ao direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, não se aplica ao caso de candidata eliminada em fase intermediária, sem conclusão das etapas eliminatórias. 8) O art. 23-A da Lei Complementar Estadual nº 409/2022 aplica-se a candidatos aprovados em todas as fases e não possui o condão de afastar critérios eliminatórios legítimos estabelecidos no edital, como a cláusula de barreira. IV. DISPOSITIVO E TESE 9) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula de barreira em
concurso
público que estabelece critérios objetivos de classificação para correção da prova discursiva é constitucional, nos termos do Tema 376 do STF, devendo ser respeitada por força da vinculação ao edital. 2. A eliminação de candidatos melhor classificados após a divulgação do resultado da prova objetiva não autoriza a reclassificação retroativa de candidatos fora da cláusula de barreira. 3. A contratação temporária para o mesmo cargo, autorizada pelo art. 37, IX, da CF/1988, não configura preterição e não gera direito subjetivo ao prosseguimento no certame por candidato eliminado. 4. O art. 23-A da LC Estadual nº 409/2022 não afasta critérios objetivos de eliminação durante as fases do
concurso
, sendo inaplicável a candidatos eliminados em etapas intermediárias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. LC/AC nº 409/2022, art. 23-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 376 (RE 635.739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes). STJ, AgInt no RMS 72.867/GO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.2.2025. TJAC, ApCiv 0704119-19.2024.8.01.0001, Rel. Des. Roberto Barros, j. 09.10.2025. TJAC, ApCiv 0700260-92.2024.8.01.0001, Rel. Des. Nonato Maia, j. 15.04.2025.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07036581320258010001 Rio Branco, Relator: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 04/11/2025, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO
PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS INÚTEIS. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CADASTRO RESERVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por candidata eliminada de
concurso
público para o cargo de Professora de História 4º GERE, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de nomeação e posse, alegando cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e suspensão do processo, bem como preterição por contratações temporárias realizadas pelo Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve cerceamento de defesa pela não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova e suspensão do processo; (ii) se a cláusula de barreira prevista no edital é legítima; e (iii) se ocorreu preterição por contratações temporárias que justificaria a nomeação da candidata, mesmo estando fora do número de vagas previsto no edital. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considere inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. 4. A jurisprudência do STF, em sede de Repercussão Geral (RE 635739/AL), firmou entendimento pela constitucionalidade das cláusulas de barreira em concursos públicos, quando fundadas em critérios objetivos relacionados ao desempenho meritório do candidato. 5. A previsão expressa no edital de que candidatos não convocados para a avaliação de títulos seriam eliminados e não teriam classificação alguma no
concurso
, sem previsão de cadastro reserva, impede que se reconheça qualquer expectativa de direito à nomeação. 6. Desnecessidade de análise das demais teses recursais. 6.1. Sentença de improcedência mantida, ainda que por fundamentação diversa. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1. A cláusula de barreira em
concurso
público, prevista expressamente em edital, é constitucional e tem caráter eliminatório. 2. O candidato eliminado do certame por cláusula de barreira, quando inexistente previsão de cadastro de reserva, não possui expectativa de direito à nomeação, mesmo havendo contratações temporárias posteriores." ____________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635739/AL, Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19/02/2014.

(TJ-AL - Apelação Cível: 07300587120248020001 Maceió, Relator: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 02/10/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO
PÚBLICO. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 376/STF. VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATO ELIMINADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ordinária ajuizada por candidato a
concurso
público para o cargo de Técnico em Enfermagem (Edital nº 001 SEPLAG/SESACRE/2022), visando à anulação do ato administrativo que o eliminou do certame. 2. Eliminação ocorrida em razão de cláusula de barreira prevista no edital, que limitava a correção da prova discursiva aos 35 candidatos mais bem classificados na prova objetiva, não tendo o autor alcançado a nota de corte. 3. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido, sob o fundamento da legalidade da cláusula de barreira, da vinculação ao edital e da ausência de direito do candidato eliminado. 4. Apelação do autor, na qual sustenta a necessidade de flexibilização da cláusula de barreira, a preterição arbitrária em face da existência de contratos temporários para o mesmo cargo e a incorreta aplicação de lei estadual que veda a eliminação de candidatos aprovados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se a cláusula de barreira prevista em edital é legal e se pode ser flexibilizada pelo Poder Judiciário ante a suposta necessidade do serviço; (ii) saber se a existência de contratações temporárias configura preterição arbitrária de candidato eliminado em fase intermediária do certame, gerando-lhe o direito de prosseguir nas demais etapas. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O edital é a lei do
concurso
, vinculando tanto a Administração Pública quanto os candidatos. Ao se inscrever, o candidato adere às regras nele estabelecidas, que devem ser observadas em nome dos princípios da isonomia e da segurança jurídica. 7. A cláusula de barreira é um critério de seleção constitucional, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 376 de Repercussão Geral (RE 635.739/AL), sendo instrumento legítimo para selecionar os candidatos mais aptos ao exercício do cargo público. 8. A existência de contratos temporários, autorizados pelo art. 37, IX, da Constituição Federal para atender a necessidade transitória e excepcional, não configura, por si só, preterição de candidato eliminado. Tal situação não se confunde com o provimento de cargo efetivo e não gera direito subjetivo ao prosseguimento no certame, especialmente para quem não logrou aprovação em todas as fases. 9. O art. 23-A da Lei Complementar Estadual nº 345/2018, que veda a eliminação de candidatos não classificados dentro do quantitativo de vagas, aplica-se àqueles que foram aprovados em todas as etapas e compõem o cadastro de reserva, não possuindo o condão de afastar cláusulas eliminatórias de fases intermediárias do
concurso
. 10. Acolher a pretensão recursal implicaria violação aos princípios da isonomia, da vinculação ao edital e da segurança jurídica, conferindo tratamento diferenciado e indevido ao apelante em detrimento dos demais candidatos que se submeteram às mesmas regras. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e não provido, para manter inalterada a sentença de primeiro grau, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. É constitucional a cláusula de barreira em
concurso
público que, com base em critérios objetivos, seleciona os candidatos mais bem classificados para prosseguirem no certame, em observância ao Tema 376 do STF e ao princípio da vinculação ao edital. 2. A existência de contratações temporárias não gera direito subjetivo ao prosseguimento no
concurso
para candidato eliminado em fase intermediária por não atingir os critérios de classificação previstos no edital, não configurando preterição." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 37, IX. Código de Processo Civil: art. 85, § 11; art. 1.012, caput. Lei Complementar Estadual nº 345/2018: art. 23-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 376 (RE 635.739/AL). TJ-GO, AI 5474113-81.2023.8.09.0051. TJ-PA, MS 0856919-13.2022.8.14.0301. TJ-DF, Recurso 0701035-35.2017.8.07.0018. TJ-AL, AI 0800322-82.2025.8.02.0000.

(TJ-AC - Apelação Cível: 07041191920248010001 Rio Branco, Relator: Des. Roberto Barros, Data de Julgamento: 09/10/2025, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2025)

Assim, não se pode falar em preterição de quem não foi aprovado. A situação jurídica do apelante é de exclusão regular do certame, nos exatos termos do edital, não havendo base legal ou jurisprudencial para reconhecer direito à inclusão em cadastro de reserva inexistente.

Também não procede a alegação de inadequação do julgamento liminar.

O art. 332, II, do CPC autoriza expressamente a improcedência liminar do pedido quando a pretensão contrariar entendimento firmado em julgamento de repercussão geral.

Como a causa de pedir estava fundada justamente na inconstitucionalidade da cláusula de barreira, matéria já definitivamente solucionada pelo STF no Tema 376, mostrou-se correta a aplicação do referido dispositivo legal, inexistindo afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, arbitrariedade ou situação excepcional apta a ensejar distinção em relação ao precedente obrigatório, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão
, determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 22 de junho de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/06/2026